Tribunal: TJBA
Processo: 8139754-02.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139754-02.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: MARIA CONSUELO SAPHIRA CORDEIRO

Advogado(s)
:
RONALDO SAFIRA ANDRADE

mk3

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora alegou não ter contratado empréstimo consignado que gerou descontos em seu benefício previdenciário. Requereu a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos para reconhecer a inexistência da relação jurídica e a nulidade do contrato, determinar a devolução em dobro dos descontos indevidos e fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

3. O banco apelante sustentou a validade da contratação, a regular disponibilização do valor em conta, a incidência da teoria da aparência, a ausência de responsabilidade por eventual fraude de terceiro, a impossibilidade de repetição em dobro, a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde por empréstimo consignado firmado mediante fraude; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) definir se os descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral indenizável; e (iv) verificar se há fundamento para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A perícia grafotécnica concluiu que a assinatura aposta no contrato não foi produzida pela autora. A prova pericial afasta a regularidade da contratação e confirma a ocorrência de fraude.

6. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, inclusive por fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias. A alegação de culpa exclusiva de terceiro não afasta a responsabilidade do banco, porque lhe incumbe verificar a autenticidade dos documentos e das assinaturas apresentados para contratação.

7. A negligência na conferência da documentação caracteriza defeito do serviço. O acórdão registra, ainda, que a autora é idosa, circunstância que impunha maior cautela da instituição financeira.

8. A restituição em dobro é devida porque, segundo o voto, o banco foi cientificado da possível fraude, permaneceu inerte e continuou a perceber os valores descontados. O julgado conclui pela inexistência de engano justificável e pela configuração da má-fé apta a autorizar a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, por atingirem verba de natureza alimentar e ultrapassarem o mero aborrecimento. O valor de R$ 5.000,00 foi mantido por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

10. Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação foram considerados adequados nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Em grau recursal, foram majorados para 20%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.
A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de empréstimo consignado firmado mediante fraude, por se tratar de fortuito interno ligado ao risco da atividade.

2. A perícia grafotécnica que afasta a autenticidade da assinatura comprova a nulidade do contrato e a inexistência da relação jurídica.

3. A manutenção dos descontos após ciência da possível fraude autoriza a restituição em dobro, por afastar o engano justificável.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa.

5. São cabíveis honorários recursais quando o recurso é integralmente desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8139754-02.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada MARIA CONSUELO SAPHIRA CORDEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .